Tribunal: TJBA
Processo: 8015536-19.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8015536-19.2022.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: ESPOLIO MANOEL FERREIRA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, proposta em 2022 para cobrança de IPTU dos exercícios de 2017 a 2021, no montante de R$ 4.040,72. O agravante sustenta a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024, a impossibilidade de aplicação retroativa do Tema 1.184/STF, a violação ao contraditório e à vedação à reformatio in pejus, bem como a prevalência da Lei Municipal nº 166/2023, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se tais entendimentos podem ser aplicados a execuções ajuizadas anteriormente à sua fixação; (iii) determinar se a manutenção da extinção por fundamento diverso configura reformatio in pejus ou violação ao contraditório; e (iv) verificar se a existência de legislação municipal afasta a aplicação do princípio da eficiência administrativa na análise do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 da repercussão geral (RE 1.355.208), fixa a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa.

4. A tese estabelece que o ajuizamento da execução fiscal depende da prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e do protesto do título, salvo justificativa de ineficiência da medida, ônus não cumprido pelo Município no caso concreto.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação da tese e determina a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 nas hipóteses previstas, compatibilizando-se com a orientação vinculante do STF.

6. No caso, a execução foi ajuizada no valor de R$ 4.040,72 e não houve localização de bens penhoráveis, enquadrando-se nos parâmetros fixados pelo STF e pelo CNJ.

7. A aplicação do entendimento firmado em repercussão geral não configura retroatividade indevida, mas observância obrigatória de precedente vinculante, com incidência imediata aos processos em curso.

8. A manutenção da extinção por fundamento diverso daquele adotado na sentença não configura reformatio in pejus nem viola o contraditório, quando o resultado final permanece inalterado.

9. A existência de legislação municipal que discipline limites para arquivamento ou ajuizamento de execuções fiscais não afasta o dever do Poder Judiciário de examinar o interesse de agir à luz do princípio constitucional da eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, I, e 37, caput; CPC, arts. 485, I, e 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1355208 (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; TJ-SP, Ap. Cív. nº 10032008720188260415, Rel. Des. Botto Muscari, j. 19.09.2024; TJ-MS, AC nº 0934885-07.2020.8.12.0001, Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira, j. 23.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8013210-86.2022.8.05.0004
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e como agravado
ESPOLIO MANOEL FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, EM NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-239